Tribunal: STF
Processo: HC 205285
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 658.907/SP), assim ementado (eDOC 5):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR ANDAMENTO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, os elementos dos autos não demonstram existir excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o ora agravante foi preso em flagrante no dia 25/9/2019, sendo a denúncia recebida em 30/9/2019. Por decisão do magistrado de piso, revogou-se a custódia preventiva no dia 19/3/2020, sendo realizada audiência de instrução no dia 20/8/2020. Em decorrência de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, a prisão preventiva do réu foi, no dia 4/4/2021, novamente decretada, determinando-se a expedição de mandado de prisão.
    3. Destaque-se que, desde a decretação da custódia preventiva pelo Tribunal de origem, o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente responde por tentativa de roubo simples e teve sua preventiva revogada, na origem, por excesso de prazo na formação da culpa; b) após recurso do Ministério Público, a preventiva foi novamente decretada, com fundamento na gravidade abstrata do delito; c) a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada; d) “o que ocorre é que o atraso na tramitação processual, decorrente do isolamento social e da instauração de um regime de plantão extraordinário do sistema de justiça, no caso em tela, teve como consequência a configuração de excesso de prazo na formação válida da culpa, o que foi devidamente considerado e reconhecido na origem”
    À vista do exposto, requer “que o paciente seja posto imediatamente em liberdade”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente sobre o o deslinde da ação penal. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente